Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743380-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA BIZARRIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Maria de Lourdes da Silva Bizarria contra ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2. A impetrante narra, em suma, que é portadora de doença pulmonar fibrosante e que necessita do fornecimento dos medicamentos Pirfenidona (Egurinel) 267mg e Nintedanibe (Ofev) 150mg. 3. Contudo, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, tampouco foi apresentada a devida causa de pedir. Toda a narrativa refere-se ao ano de 2022, assim como grande parte dos documentos que acompanham a petição inicial (prontuários, exames médicos). A suposta recusa de fornecimento pela autoridade coatora está datada de 20/4/2022. 4. Por outro lado, há documento atual, datado de 25/7/2024, sobre o “estoque zero” do medicamento pleiteado. Porém, na petição inicial inexiste qualquer fundamentação sobre eventual interrupção de fornecimento de medicamento. 5. Para a análise dos pressupostos objetivos do mandado de segurança, intime-se a impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: a) Esclarecer se a impetrante já recebia regularmente a medicação pelo SUS e se a impetração é contra (i) a recusa do fornecimento em virtude de sua não padronização ou (ii) a interrupção do fornecimento em razão da falta de estoque na Farmácia Central, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos que ostentem logicidade e congruência com a causa de pedir respectiva, além dos documentos que comprovem seu direito líquido e certo; b) Em caso de se tratar de recusa do fornecimento em virtude de sua não padronização, a impetrante deve apresentar, de plano, o cumprimento dos requisitos previstos nos Temas no 106 do STJ e no 006 do STF, com documentos atuais, sobretudo considerando-se que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. 6. Concluídas as diligências, retornem-se os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO